Tribunal: STF
Processo: HC 68272
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
CITAÇÃO. RÉU PRESO. REQUISIÇÃO OU MANDADO.
A DISCUSSÃO EM TORNO DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR MANDADO DO RÉU
PRESO, REQUISITADO A DIREÇÃO DO PRESIDIO, PERDE RELEVO SE O
DENUNCIADO COMPARECEU AO INTERROGATORIO, SEM ARGUIR NULIDADE DE SEU
CHAMAMENTO A JUÍZO.